Tribunal: TJBA
Processo: 0508093-81.2017.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0508093-81.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA, INDUSTRIA E SANEAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, VICTOR TANURI GORDILHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. LEIS Nº 8.464/2013 E 8.473/2013. VÍCIOS FORMAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E ISONOMIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

A matéria sub judice foi apreciada pelo Tribunal Pleno deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento conjunto das ADI's de nº 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000 em 01/08/2018.

Não se verifica qualquer mácula na edição das Leis nº 8.464/2013 e 8.473/2013, notadamente não se podendo falar em eventual violação por não ter sido oportunizado à comunidade a participação na elaboração da legislação, nem mesmo que a legislação supostamente tenha sido aprovada de forma rápida.

Tal participação não constitui obrigatoriedade de ouvida ampla e irrestrita da sociedade como requisito intrínseco para a elaboração de toda e qualquer lei que seja revestida de interesse municipal e que verse sobre planejamento do município.

A simples ausência de discussão ampla em sede de processo legislativo não seria capaz de configurar vício formal, seja pela ausência de norma específica que imponha tal ato como requisito do processo legislativo, seja até mesmo pela própria dificuldade de delinear a expressão “ampla discussão”, o que transformaria o vício formal em mera conjectura subjetiva e casuística, não albergada pelo ordenamento jurídico pátrio, inexistindo vício formal nesse ponto.

Também, não há de se reconhecer a
inconstitucionalidade formal pela rápida aprovação da novel legislação, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento através do julgamento da ADI 4425/DF que “
a Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição, de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior
”, inexistindo ilegalidade nesse ponto.

Quanto a ilegalidade da norma, o mérito da demanda propriamente dito, é possível inferir que não se vislumbra ilegalidade nos dispositivos dos diplomas legais objetos da presente demanda. Ademais, também não se verifica vício na Instrução Normativa nº 12/2013, haja vista que esta limitou-se a replicar o que já se encontrava disposto nas referidas leis.

A alteração dos valores venais dos imóveis foram devidamente realizados através da lei 8473/13, obedecendo assim ao princípio da legalidade tributária incutido no art. 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988.

Não se verifica violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, haja vista que a Lei 8.473/2013 foi editada em setembro de 2013, respeitando assim os noventa dias que devem anteceder a sua produção de efeitos para fins de majoração do imposto, em obediência ao quanto disposto no art. 150, inciso III, alíneas “
b
” e “
c
”. Tal fato inclusive foi ressaltado no art. 16, da citada legislação.

Lei nº 8464/2013 limitou-se a disciplinar a progressividade da alíquota do IPTU, estabelecendo faixas de valores nas quais incidirão as respectivas alíquotas.

A Instrução Normativa nº 12/2013 apenas limitou-se a realizar cálculos aritméticos com base na legislação vigente à época e que já disciplinava toda a composição do imposto, notadamente quanto ao valor venal, a consequente base de cálculo e a progressividade para se aferir a efetiva alíquota.

Limitou-se o executivo, portanto, a incutir na Instrução Normativa nº 12/2013 o regramento já vigente, sendo atividade completamente vinculada, sem qualquer margem de discricionariedade e, portanto, sem o potencial de surpreender o contribuinte.

É de conhecimento público e notório a defasagem do valor venal dos imóveis de Salvador, os quais se mantiveram no mesmo patamar por décadas, inexistindo qualquer alteração na Planta Genérica de Valores – VUP desde o ano de 1994, de forma que o aumento do valor venal do imóvel visa concatená-lo à realidade de mercado, não se podendo falar em violação ao princípio da razoabilidade ou da vedação ao confisco.

Não se verificando mácula na sistemática que ensejou a majoração do IPTU da cidade do Salvador, não configurando ilegalidade nos dispositivos indicados a pautar a pretensão do requerente, justifica-se a reforma do julgado com o consequente provimento do presente recurso de apelação e improvimento do recurso adesivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
e Recurso Adesivo
nº
0508093-81.2017.8.05.0001

em que figura como apelante
e apelante adesivo respectivamente o

MUNICÍPIO DO SALVADOR

e
EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA, INDUSTRIA E SANEAMENTO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao apelo,
negando provimento ao apelo adesivo
,
reformando a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.